Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004566-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: JOSE QUINTAO SAMPAIO
AGRAVADO: A G R O P E C U A R I A C R U Z L T D A - ME
Vistos, etc.
Tendo em vista ausência de pedido liminar, intime-se a agravada e os terceiros interessados, para no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. João Ferreira Filho
Relator em substituição legal